Tribunal: TJDFT
Processo: 0002035-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. EXCEÇÃO. AFASTAMENTO LEGAL. FALTA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA. ABSOLVIÇÃO.
1. No sistema processual penal moderno, incabível a declaração de nulidade de ato quando não demonstrado o efetivo prejuízo a quem alega (CPP art. 563).
2. A sentença proferida por juiz diverso daquele que presidiu a instrução não ofende a garantia da identidade física do juiz, quando o magistrado substituído estava convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado.
3. A ausência de apreensão da droga conduz à falta de materialidade referente ao crime capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e, por conseguinte, à absolvição da ré. Precedentes recentes do STJ.
4. Recurso conhecido e provido.